Tribunal: TCU
Processo: 023.202/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1718/2020-TCU-Plenário Considerando tratar-se de auditoria na modalidade Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região (TRT6), tendo por objeto a avaliação da governança e gestão das aquisições; Considerando que, por intermédio do Acórdão 1186/2017-TCU-Plenário , de relatoria do Min. Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, esta Corte emitiu a seguinte determinação: 9.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, assegurando aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa, que, no prazo de sessenta dias, adote as medidas a seguir, informando a este Tribunal as providências adotadas ao fim do prazo estipulado: 9.1.1. exclua a parcela referente ao aviso prévio trabalhado, após o primeiro ano de vigência contratual, da planilha de custos e formação de preços de todos os contratos de terceirização de mão de obra, conforme o previsto na jurisprudência desta Corte ( Acórdão 1904/2007-TCU-Plenário e 3006/2010-TCU-Plenário, item 9.2.2), admitindo-se, a cada ano adicional de execução desses contratos, parcela mensal no percentual máximo de 0,194%, a título de aviso prévio trabalhado, nos termos da Lei 12.506/2011; Considerando a interposição de peça nominada recurso de revisão pela empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda., no qual essa pessoa jurídica questiona o cálculo do percentual de 0,194%, a título de aviso prévio trabalhado (previsto na decisão acima), por entender que o percentual correto para cada ano adicional de execução contratual seria de 0,83%; Considerando que à peça 105, a empresa interpôs "Recurso de revisão" e que, após análise da Secretaria de Recursos (peças 107 a 109), essa pessoa jurídica trouxe os mesmos documentos aos autos (peças 113 a 115), nos quais a recorrente solicita a atuação do Ministério Público junto ao TCU para que este interponha recurso de revisão contra o Acórdão 1186/2017-TCU-Plenário , nos termos do art. 288, inciso I, do Regimento Interno do TCU; Considerando que, por intermédio do Acórdão 994/2020-TCU-Plenário , este Tribunal não conheceu daquele recurso de revisão interposto, por não estarem preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, conforme fundamentos abaixo: (...) Considerando que a recorrente não possui contratos com o TRT6 e que o decisum acima mencionado atinge o interesse da empresa apenas reflexamente (em função do entendimento fixado no julgamento); Considerando que a recorrente possui um contrato de prestação de serviços com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e informa que está sendo prejudicada no âmbito daquele ajuste em razão do Acórdão 1186/2017-TCU-Plenário ; Considerando que, conforme afirmado pela unidade técnica: "No caso concreto, os efeitos práticos e imediatos do dispositivo da decisão recaem sobre o referido contrato do TRT6. Seria terceira interessada, por exemplo, a empresa titular desse contrato, caso afetada diretamente pela decisão, mas não outras empresas, titulares de contratos realizados com outros órgãos públicos, que pretendem simplesmente rediscutir as premissas do fundamento, ante a possibilidade de eventualmente se depararem com situação similar" ; Considerando que a empresa recorrente não demonstrou razão legítima para intervir neste processo de modo que não deve ser habilitada como interessada, em conformidade com os arts. 146 e 282 do Regimento Interno do TCU; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos pelo não conhecimento do recurso (peças 107 a109), por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos dos arts. 146 e 282 do Regimento Interno; (...) Considerando que nada mudou nos fundamentos da decisão do Recurso de Revisão acima mencionados, de maneira que a empresa embargante continua não figurando nos autos como responsável nem como interessada, de modo que não é considerada como parte no processo e, sendo assim, não pode praticar atos processuais (arts. 144, §§1o e 2o, e 145, caput , do Regimento Interno/TCU); Considerando que a ora embargante não demonstrou razão legítima para intervir neste processo de modo que não deve ser habilitada como interessada, em conformidade com os arts. 146 e 282 do Regimento Interno do TCU; Considerando que o juízo de admissibilidade de qualquer espécie recursal deve atender aos requisitos da singularidade, da tempestividade, da adequação do documento, da legitimidade do recorrente e do interesse em recorrer; Considerando a jurisprudência pacífica deste Tribunal no sentido de que refoge à competência do TCU agir em defesa de interesses particulares junto à Administração e que eventuais perdas reclamadas por empresas em função de tais interesses devem ser questionadas judicialmente, fórum adequado para pleitos dessa natureza. (v.g. Acórdão 2407/2015-TCU-Segunda Câmara , de relatoria da Ministra Ana Arraes; 1.45/2019-Plenário, de relatoria do Ministro Substituto Augusto Sherman Cavalcanti); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, com fundamento no art. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "f", 144, §§1o e 2o, 145, caput, 146 e 288, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em não conhecer dos presentes embargos de declaração, por não preencherem os requisitos específicos de admissibilidade, manter a deliberação embargada e dar ciência ao embargante. 1. Processo TC- Processo 023.202/2014-9 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISÃO) 1.1. Apenso: Processo 020.246/2017-0 (Monitoramento). 1.2. Embargante: Nova Rio Serviços Gerais (CNPJ 29.212.545/0001-43). 1.3. Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representantes legais: Elias Sampaio Freire (OAB/DF 45.913), Márcio S. Pollet (OAB/SP 156.299 e OAB/DF 48.807), Tatiane Martins Freire (OAB/DF 32.660) e outros, representando Nova Rio Serviços Gerais (peças 114 e 115); 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.